Tribunal: STF
Processo: RE 1308952
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.



    2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que 



    “a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”.



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.